Tribunal: TJPA
Processo: 0028184-04.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. FURTO NA FORMA TENTADA E CRIME DE DESACATO (ART. 155, C/C ART. 14, II, E ART. 331, TODOS DO CÃDIGO PENAL). PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matÃ©rias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessÃ¡rio mencionar expressamente cada dispositivo.MÃRITODA FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O juiz na sentenÃ§a ao valorar a conduta social e consequÃªncias do crime negativamente, entretanto tais justificativas dessas circunstancias judiciais constantes no artigo 59, do cÃ3digo penal nÃ£o extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que a fundamentaÃ§Ã£o utilizada Ã© inidÃ ́nea, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorizaÃ§Ã£o negativa das referidas circunstÃ¢ncias judiciais ao apelante. Persistindo ainda circunstÃ¢ncias do delito negativamente, fundamentada idoneamente, e, isto de per si, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena acima do patamar mÃnimo estabelecido, que Ã© de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusÃ£o, e mais 11 (onze),dias-multa para o crime de furto. AplicaÃ§Ã£o da SÃºmula 23 do TJ-PA.DA COMPENSAÃÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA -2Âª FASE DA DOSIMETRIA â IMPROCEDENTE. Por serem igualmente preponderantes, Ã© possÃvel, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o com a agravante da reincidÃªncia. Tratando-se, no entanto, de multirreincidÃªncia, a agravante da reincidÃªncia prepondera sobre a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, de modo que sua compensaÃ§Ã£o deve ser feita proporciona, em observÃ¢ncia aos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o da pena e da proporcionalidade.DA REVISÃO DO REGIME â IMPROCEDENTE. Uma vez que o rÃ©u Ã© reincidente e as circunstÃ¢ncias do delito recomendam maior reprovaÃ§Ã£o e rigidez da pena e de seu cumprimento, o regime inicial SEMIABERTO se encontra adequado e proporcional, nos termos da norma vigenteRecurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. ACÃRDÃOVistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mÃ©rito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1Âª Turma de Direito Penal do Estado do ParÃ¡, aos dezessete dias do mÃªs de maio de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 17 de maio de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0028184-04.2018.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉMPA
APELANTE: LUIZ CARLOS MADEIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NA FORMA TENTADA E CRIME DE DESACATO (ART. 155, C/C ART. 14, II, E ART. 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.
MÉRITO
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
O juiz na sentença ao valorar a
conduta social
e
consequências do crime
negativamente, entretanto tais justificativas dessas circunstancias judiciais constantes no artigo 59, do código penal não extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que a fundamentação utilizada é inidônea, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das referidas circunstâncias judiciais ao apelante. Persistindo ainda circunstâncias do delito negativamente, fundamentada idoneamente, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e mais 11 (onze)
,dias-multa para o crime de
furto
. Aplicação da Súmula 23 do TJ-PA.
DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -2ª FASE DA DOSIMETRIA - IMPROCEDENTE.
Por serem igualmente preponderantes, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Tratando-se, no entanto, de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, de modo que sua compensação deve ser feita proporciona, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
DA REVISÃO DO REGIME - IMPROCEDENTE.
Uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias do delito recomendam maior reprovação e rigidez da pena e de seu cumprimento, o regime inicial SEMIABERTO se encontra adequado e proporcional, nos termos da norma vigente
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0028184-04.2018.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉMPA
APELANTE: LUIZ CARLOS MADEIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ CARLOS MADEIRA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 47-53) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime Aberto, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, do crime tipificado no art. 155, ¿
caput
¿, do CPB.

Narrou à denúncia
(fls. 02-03), no dia 10/08/2016, por volta de 13h15min, Lilian Keila Magno Pinheiro e Thiago Souza do Carmo, ao chegarem em sua residência, localizada na Travessa Dom Romualdo de Seixas, perceberam os portões do andar de baixo e de cima arrombados e a subtração de duas televisões, uma câmera fotográfica, um notebook com sua fonte estabilizadora, um anel em ouro, uma mala, uma caixa contendo bijuterias e peças em ouro.

Relata-se que mediante perícia técnica de impressões digitais constatou-se o denunciado como autor do delito, bem como que as vítimas tiveram acesso a imagens do local, visualizando o denunciado ingressar no táxi de Edson Ramos de Souza após o furto, o qual, contudo, nega que o conhecia e que tinha conhecimento sobre o delito
.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2017 (fl. 03).

Em razões recursais
(fls. 69-73v), o recorrente pugnou:
1)
Redimensionamento da pena base, sendo aplicada o seu mínimo legal,
2)
Alteração do regime de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 75-78), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto de Apelação, apenas para produzir proporcionalmente a pena base, tendo em vista a valoração acerca da conduta social do apelante, de acordo com a fundamentação lançada, mantendo-se a ilustre sentença penal nos demais termos, haja vista que, assim procedendo estará se cumprindo os ditames legais.

Nesta instância superior
(fls. 80-86, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
a fim de que seja reformada a sentença para redimensionar a pena-base do réu, bem como seja efetuada a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ CARLOS MADEIRA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 47-53) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.
PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pelo Ministério Público de 1º Grau, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa arguiu em suas razões recursais que o juízo
a quo
ao fixar a pena base, incorreu em
error in judicando
, o que autorizaria a reforma da decisão, nesta parte, pois que não houve a observância dos princípios da proporcionalidade e individualização na aplicação da pena base aplicada, tendo em visto que a sanção imposta não corresponde a necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime.

A pretensão recursal em enfoque merece prosperar, no caso em questão, as circunstancias judiciais constantes no artigo 59, do Código Penal não extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que a fundamentação declinada representa o resultado do próprio crime, conforme razões jurídicas a seguir delineadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou as penas ao crime:

Furto
em
02 (dois) anos de reclusão,
o montante da pena-base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado pelo recorrente, desvalorando as circunstâncias judiciais
: conduta social, circunstância e consequências do crime
.

Na
2ª fase
, Incidindo a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possui sentenças penais condenatórias transitadas em julgado prolatada nos processos nº 0021520-22.2010.814.0401 (7ª Vara Criminal de Belém) e 0006591-55.2012.814.0401 (11ª Vara Criminal de Belém), tendo su apena extinta por indulto em sentença transitada em julgado em janeiro de 2017, prolatada nos autos da execução penal nº 0007002-93.2015.814.0401) (Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Belém-PA), .

Na
3ª fase
, ausente causas de aumento e diminuição da pena, tornando as penas definitivas em
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa,
para crime de
furto qualificado,
tipificado no
art. 155, § 4º , I, todos do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418):
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Ao julgador de 1º grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.

No presente caso, o juízo singular incorreu em
erro de julgamento
ao
valorar negativamente as circunstâncias judiciais aos crimes imputados: conduta social, circunstância e consequências do crime
de

forma
genérica e abstrata
, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais)
.

Conduta social

O juiz ao valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social o Magistrado asseverou: ¿conduta social desajustada, revelada pela sentença penal condenatória transitada em julgado por fato posterior ao presente - autos de nº 0006974-23.2018.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), o que denota uma permanente e atual falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social;¿

À vista dos elementos disponíveis nos autos, observo que os fundamentos utilizados pelo julgador, para negativar a referida circunstância, levou em consideração a vida pregressa de delitos cometidos pelo apelante, o que levaria a um desajuste em sua convivência com a coletividade.

Entendo, que tais fundamentos são inidôneos para valoração da conduta social,
tendo em vista que referida circunstância

não tem relação com ações delituosas, que podem influenciar a aplicação da pena sob outros fundamentos: antecedentes, que também integram as circunstâncias judiciais, e reincidência, agravante genérica. Se o acusado conta, por exemplo, três condenações transitadas em julgado, é possível que o juiz considere duas delas para exasperar a pena pelos maus antecedentes e, caso cumpridos os requisitos, a terceira para os efeitos da reincidência. Mas não é possível que desmembre as duas primeiras condenações para fundamentar o aumento de pena pelos maus antecedentes e pela conduta social reprovável. É neste sentido a decisão do STJ no REsp 1.760.972/MG (j. 08/11/2018).
DIREITO PENAL - FURTO QUALIFICADO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO - CONDUTA SOCIAL - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO - ATENUANTE - FIXAÇÃO DAS PENAS - REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. I - Inquéritos e processos criminais em andamento não podem macular o réu como portador de maus antecedentes, em respeito ao princípio da não-culpabilidade. II -
Conduta social "é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc" (NUCCI), não se podendo fazer um juízo de reprovação de tal circunstância judicial com base na existência de inquéritos e processos criminais em andamento.
(...) . (APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0040.07.062772-0/001 - COMARCA DE ARAXÁ - APELANTE(S): MARCIO BATISTA NEIVA, CLÉBIO BARBOSA NETO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ADILSON LAMOUNIER)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM PROCESSOS INSTAURADOS SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EQUIVOCADOS ANTECEDENTES TAMBÉM CONSIDERADOS COMO MÁ CONDUTA SOCIAL. INVERSÃO DAS FASES DA DOSIMETRIA FAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO QUE SE REFERE À PROPORÇÃO TOMADA NA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- As decisões judiciais devem ser cuidadosamente fundamentadas, principalmente na dosimetria da pena, em que se concede ao Juiz um maior arbítrio, de modo que se permita às partes o exame do exercício de tal poder. 2-
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada, porquanto ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo.
3- O método trifásico deve ser rigorosamente obedecido, posto que resulta de disposição legal, mas se é feita inversão das suas fases e ela resulta em favor do réu, sem recurso da acusação, deve ser mantida. (...) .
(HC 81726 / GO
HABEAS CORPUS
- 5ª Turma - Ministra Jane Silva)

o magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição da mencionada circunstância. Nesta situação, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado na decisão judicial.

Assim, ante a valora
çã
o negativa da conduta social em desacordo com as disposi
çõ
es legais, motivo pelo qual deva ser
neutra
.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime -
trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. são elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274).

De acordo com os fundamentos idôneos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, considerou gravíssima em razão da prática do crime ter ocorrido em razão de invasão de domicílio, o que ocasiona uma maior vulnerabilidade de seus moradores, o que implica numa maior reprovabilidade da conduta, não havendo qualquer reparação a ser feita nesta circunstância.

O juízo de primeiro grau ao proferir a valoração negativa das
consequências do crime
considerou ¿
são graves e reprováveis em virtude de consistir a res furtiva em quantidade significativa de objetos de valor das vítimas, subtraídos depois que o denunciado revirou todo o imóvel, o que supera a tipificação legal, reclamando maior reprovação
;¿

Quanto as consequências do crime
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32

Entendo n
ã
o ter o magistrado apresentado justificativa id
ô
nea na senten
ç
a para sua desvalora
çã
o negativa, uma vez que o fato
¿
que as consequ
ê
ncias
do p
ó
s crime
s
ã
o sempre grave
¿
, n
ã
o s
ã
o elementos que justifiquem sua majora
çã
o, motivo pelo que considero ela
neutra

O mesmo entendimento deve ser aplicado quanto às consequências, não há fundamento plausível na sentença, apenas por considerá-la desfavorável ao apelante, pelo simples fato da quantidade de bens subtraídos, motivo pelo qual deva ser
neutra

Assim, ante a valoração negativa das circunstâncias do delito em desacordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser redimensionada, porém para além do mínimo legal em virtude da valoração negativa de maneira acertada pelo juízo sentenciante quanto a referida circunstância judicial.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foi apenas uma circunstância fundamentada idoneamente (
circunstâncias do delito)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
1 (um) a 4 (quatro) anos
, para o crime de
furto
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, diante da presença de uma circunstância devidamente valorada desfavorável ao apelante, fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.

Assim diante do exposto, e do cálculo indevido pelo magistrado, procedo a nova dosimetria da pena do apelante.

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

No caso, conforme alhures demonstrado restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das circunstâncias (conduta social e consequências do delito) ao apelante.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, entretanto, mantendo acima do mínimo legal, por persistir circunstância judicial negativa.
1.

NOVA DOSIMETRIA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e do
princípio da
non reformatio in pejus
, e não haver nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo
pena-base
aos crimes:

Furto
em
01 (ano) ano e 2 (dois) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
:

Existente a agravante insculpida no art. 65, I, do CPB, qual seja, a reincidência, e existente, ainda a atenuante prevista no art. 65, III, do CPB, confissão espontânea, sendo que aquela prepondera sobre esta, também tenho acertada a decisão do juízo, de vez que a compensação entre as duas é
possível, porém, não é imperativa
, cabendo a análise do juízo, que
in casu
, está bem justificada, na medida em que a confissão do réu não foi a única prova dos autos, assim como o caso se refere a multirreincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CPB, motivo pelo qual aumento a pena em 02 (dois) meses de reclusão e mais 2 (dois) dias-multa, fixando a pena intermediária em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa

No que se refere à aplicação da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, com preponderância desta última, Nesse sentido:
¿(...) A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, "é
possível
, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 4. Hipótese em que tratando-se de condenado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja,
não é integral a compensação entre elas
. Precedentes. 5. O regime prisional permanece o fechado, diante da aferição desfavorável das circunstâncias judiciais ou da reincidência do agente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "a" e "b", do CP. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 516009 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/10/2019)

3ª fase
:

Inexistindo causa de aumento ou de diminuição
ao crime de furto, por essa razão mantenho o quantum anterior aplicado, tornando a pena definitiva e concreta em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, cada uma calculada a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente no país à época dos fatos.

REGIME DE PENA

Em observância ao art. 33 do CPB e à Súmula 269 STJ, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime
semiaberto
, pois suficiente para as finalidades da pena,
in casu
.
Consoante se infere das circunstâncias judiciais.

Verificando não cumprir o apelante as condições necessárias para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, visto que não preenchidos os requisitos legais do disposto no artigo 44, do Código Penal, em razão da reincidência e das circunstâncias do delito.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, concedo parcial provimento
à pretensão recursal
,
alterando a pena-base, mas mantendo acima do mínimo legal
,
passando a pena definitiva do apelante
em 01 (ano) e 04 (dois) meses de reclusão
em regime
incialmente Semiaberto,
além de
13 (treze) dias-multa,
no crime tipificado no
art
.
155, ¿caput¿, do Código Penal.

É como voto.
Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora